Tribunal: STF
Processo: RE 97510
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
CIVIL. USUCAPIAO. PARTE DA GLEBA DE TERRA OBJETO DE AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, ENTRE
PARTICULARES, NÃO PODE SER OBSTADA PELO EXPROPRIANTE. IMISSAO DE
POSSE DO EXPROPRIANTE NÃO IMPEDE QUE O POSSUIDOR DO IMÓVEL
JUSTIFIQUE SUA POSSE ANTERIOR, AD USUCAPIONEM.